Tribunal: TJMT
Processo: 1045801-10.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045801-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELEM GLEIK NUNES DE ALMEIDA - CPF: 957.510.251-72 (APELANTE), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base nos arts. 485, IV, e 321 do CPC, diante da apresentação de plano de pagamento considerado insuficiente para a repactuação de dívidas por superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por ausência de plano de pagamento adequado, exigido pela Lei no 14.181/2021, nos termos dos arts. 104-A e 104-B do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 14.181/2021 exige a apresentação de plano de pagamento completo e detalhado na petição inicial, contemplando o montante total das dívidas, prazos e valores propostos para quitação.

O plano apresentado pelo apelante era genérico e omisso quanto aos dados essenciais à repactuação, o que inviabilizou a fase conciliatória do procedimento legal.

A jurisprudência nacional reconhece como imprescindível a apresentação de plano válido para o processamento da ação de superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de plano de pagamento adequado e completo inviabiliza o processamento da ação de superendividamento, sendo válida a extinção do feito sem resolução de mérito. 2. O plano de pagamento deve conter informações claras e completas sobre as dívidas, prazos e valores, conforme exigido pela Lei no 14.181/2021.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Welew Gleik Nunes de Almeida
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de repactuação de dívidas – Lei do Superendividamento, movida em desfavor do
Banco Santander S.A.
e outros
, indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, c/c artigo 321, ambos do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante defende a legalidade e suficiência do plano de pagamento apresentado, em consonância com a Lei no 14.181/2021, aduzindo a nulidade da sentença por ausência de apreciação do plano, configurando julgamento
citra petita
e
error in procedendo
.

Diante disso, formula pela necessidade de retorno dos autos à origem para regular processamento da fase contenciosa prevista no art. 104-B do CDC.

Banco Daycoval S.A, Banco do Brasil S.A., Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda e Itaú Unibanco S.A, apresentaram contraminuta, todos postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Welew Gleik Nunes de Almeida
propôs ação de repactuação de dívidas (superendividamento) em desfavor do Banco do Brasil S.A. e outras instituições bancárias, visando a adequação do pagamento de seus débitos financeiros sem comprometer seu mínimo existencial.

O d. magistrado
a quo
, entendendo que o autor não se desincumbiu de apresentar o plano de pagamento, determinou a emenda da inicial (id. 287361896)

Por sua vez, o autor, ao ser intimado, apresentou manifestação sustentando que a elaboração do plano de pagamento depende dos contratos firmados com as instituições financeiras rés, informando que ainda não obteve acesso (id. 287362851).

O douto juízo de primeiro grau, no entanto, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, inciso IV, c/c artigo 321, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o plano apresentado não é adequado, uma vez que “
o montante total da dívida
,

o valor proposto para quitação no período de 60 meses seria insuficiente para a liquidação integral do débito
” (id. 287362943).

Inconformado, o apelante defende a legalidade e suficiência do plano de pagamento apresentado, em consonância com a Lei no 14.181/2021, aduzindo a nulidade da sentença por ausência de apreciação do plano, configurando julgamento
citra petita
e
error in procedendo
.

Pois bem. As alterações promovidas no Código de Defesa do Consumidor ( CDC) pela Lei 14.181/21 dispõem sobre prevenção e tratamento tratamento do superendividamento. Os arts. 104- A a 104-C dão os contornos da disciplina do pedido judicial de repactuação de dívidas.

O art. 104-A, caput, dispõe que:

"
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
".

Nos termos do art. 104-B, caput: "
caso não haja êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado
".

Em síntese, são duas fases que se relacionam: 1) fase conciliatória (pré-processual); 2) fase do plano judicial obrigatório (processual). Não é possível avançar para o processo de superendividamento sem antes realizar a fase de composição, na qual há procedimento, pré-processual, com objetivo de repactuação voluntária das dívidas, por requerimento do consumidor.

Na primeira fase, o consumidor deve apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos. A proposta deve abranger as dívidas decorrentes de relação de consumo, com exclusão das dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural, em face do disposto no § 1o do art. 104-A.

In casu
, o d. magistrado ao receber a inicial considerou insuficiente o plano apresentado pela apelante no id. 287362855, isso porque, não consta do plano
a indicação de todas as operações de crédito para revisão e integração na repactuação das dívidas, em especial a indicação do prazo para quitação das dívidas e valores concretos de pagamento a cada credor.

Depreende-se ainda que o plano de pagamento apresentado não contém indicação de qual o valor originário dos mútuos contratados, quais os encargos incidentes, qual o prazo de pagamento estabelecido por ocasião da celebração dos contratos, quantas parcelas foram adimplidas e quantas ainda restam a pagar, sendo, portanto, inadequado ao embasar a exordial.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência dos tribunais nacionais consolida a exigência fundamental de apresentação, juntamente com a petição inicial, de um plano de pagamento válido nos requerimentos de repactuação de dívidas, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2.1. Há necessidade de pormenorização, na petição inicial, das dívidas, tanto para aferição do comprometimento do mínimo existencial quanto para análise da possibilidade jurídica de repactuação, nos termos dos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor - CDC e do Decreto n . 11.150, de 26 de julho de 2022. 2.2 . Desse modo, correta a determinação de emenda à petição inicial nesse sentido, em observância aos arts. 322 e 324 do CPC, que disciplinam que o pedido deve ser certo e determinado, o que não ocorreu na hipótese. 2.3 . O artigo 104-A do CDC exige a presença de todos os credores e a apresentação de proposta de plano global de pagamento, razão porque escorreita a determinação de emenda à inicial para apresentação de plano de pagamento, o que também não foi cumprido pelo autor. 2.4. Não atendido o comando de emenda, correta a sentença pela qual indeferida a petição inicial e, por consequência, extinto o feito sem julgamento do mérito . 3. Recurso conhecido e não provido
”. (TJDF, Rac n. 07198782020228070003 1701131, 5a Turma Cível, Rela. Desa.

Maria Ivatônia, j. 11.05.23)

“
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA.AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO. DESCONHECIMENTO DO VALOR DO DÉBITO. NÃO ACOLHIMENTO. MONTANTE DEVIDO APONTADO NA EXORDIAL. ADEMAIS, PARTE QUE DEVE CONHECER O VALOR DO DÉBITO PARA PLEITEAR A REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. PLANO DE PAGAMENTO INDISPENSÁVEL PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INTELIGÊNCIA ART. 104-A DO CDC. PRECEDENTES.HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.RECURSO DESPROVIDO
”. (TJSC, Apelação n. 5011723-21.2022.8.24.0064, 4a Câm. de Direito Comercial, j. 25.07.23)

Portanto, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, com a indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado. E, não cumprida a determinação, a petição inicial deve ser indeferida, sendo impositiva a manutenção da sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025